Tribunal: TJES
Processo: 5013810-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013810-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: ANA CYBERI MATIAS MIRANDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013810-21.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
ANA CYBERI MATIAS MIRANDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE A SER AFERIDA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou candidata do concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, determinando sua reclassificação na condição de pessoa com deficiência, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de agravo de instrumento interposto deve ser conhecido, à luz da alegada inobservância do art. 1.018, §2º, do CPC; e (ii) estabelecer se é legítima a eliminação da candidata com visão monocular na fase de avaliação médica do concurso público, antes do estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.018, §2º, do CPC, que prevê a obrigatoriedade de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, não se aplica aos processos eletrônicos, conforme pacífica jurisprudência do TJES, sendo desnecessária tal providência nestes casos.

A visão monocular é reconhecida como deficiência física para fins de reserva de vagas em concursos públicos, conforme enunciado da Súmula 377 do STJ e entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

A eliminação da candidata com base em exame médico realizado antes da posse, ao fundamento de inaptidão decorrente de visão monocular, afronta a jurisprudência dominante que determina a aferição da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada apenas durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional.

O ato administrativo impugnado não apresenta fundamentação suficiente sobre a alegada incompatibilidade da deficiência com as funções do cargo, o que compromete sua validade à luz dos princípios da motivação e razoabilidade.

Precedentes do STJ, TRFs e Tribunais Estaduais confirmam que a exclusão de candidato com deficiência deve ser excepcionada apenas se demonstrada, com clareza e fundamentação técnica, a absoluta impossibilidade de desempenho das funções, durante o estágio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É desnecessária a comunicação ao juízo de origem sobre a interposição de agravo de instrumento em processos eletrônicos, conforme interpretação do art. 1.018, §2º, do CPC.

O candidato com visão monocular possui direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, nos termos da Súmula 377 do STJ.

A eliminação de candidato com deficiência, por inaptidão aferida em perícia prévia, é ilegítima quando não fundamentada de forma adequada e sem que se permita a avaliação de compatibilidade durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.018, §2º; Decreto nº 3.298/99, art. 43, §2º; Lei nº 8.112/90, art. 5º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 377; STJ, AgInt no AREsp 1.915.710/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27.03.2023; STJ, AREsp 1.972.961/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.11.2022; TRF-1, AMS 1070282-40.2021.4.01.3300, Rel. Des. Jamil Rosa, j. 29.11.2022; TRF-4, AC 5016019-31.2021.4.04.7204, Rel. Marga Tessler, j. 13.12.2022; TJ-ES, AI 5008022-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; TJ-ES, ApCiv 0004955-52.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 23.01.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013810-21.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
ANA CYBERI MATIAS MIRANDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignad
o
com a decisão proferida
pelo juízo da
5
ª Vara
Da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
, nos autos da ação ajuizada por
ANA CYBERI MATIAS MIRANDA
,
na qual foi deferido o pedido
formulado para “
suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que eliminou a parte requerente, permitindo a sua imediata reclassificação, ou seja, imediato retorno da requerente à lista classificatória, na condição de pessoa com deficiência, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo, regulado pelo Edital de nº 001/2023, limitando-se a fundamentação explanada nesse
decisum.
“

P
RELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contrarrazões, aduz a agravada que não foi cumprido o disposto no §2º do art.1.018
1
, pelo recorrente, o que garante o devido contraditório e ampla defesa.

Contudo, a jurisprudência pátria possui posicionamento pacificado quanto à desnecessidade da medida quando os autos tramitam de forma eletrônica.

Destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. PROCESSOS ELETRÔNICOS. ART . 1018 DO CPC
. [...] 1.
O artigo 1.018 do Código de Processo Civil admite que, em processos eletrônicos, é dispensável a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento. Preliminar afastada
. [...]
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008022-60 .2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Pelo fundamento exposto,
rejeito a preliminar
.

É como Voto.

MÉRITO

O Estado do Espírito Santo argumenta, em suma, que não estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada; que a medida implementada esgota o objeto da ação; que o edital do concurso prevê os requisitos para que o candidato seja considerado apto para o exercício da função de Inspetor Penitenciário; que a prova produzida de forma unilateral não é capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo do ato emanado.

Depreende-se do caso em apreço que o Edital nº 01/2023, que inaugurou o concurso público para provimento de cargos de Inspetor Penitenciário, trouxe a reserva de vagas para candidatos que se declararam com deficiência.

Devidamente submetida à inspeção médica para averiguação de compatibilidade com as atribuições do cargo, conforme disposto no instrumento convocatório, foi desclassificada por inaptidão, após constatação de
ambliopia por anisometropia em olho direito.

Da jurisprudência, por exame em caso análogo, infere-se seu conceito
:

[...]
Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a visão monocular é definida como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral
- acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual, interferindo na percepção espacial dos objetos. 3 -
O portador de ambliopia em apenas um dos olhos possui visão monocular, quando demonstrado o comprometimento da percepção especial dos objetos no pior olho
, conforme se vê dos autos, tratando-se, portanto, de deficiência física.

[...]
(TJ-MG - AC: 10024095762076004 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data de Publicação: 02/02/2018).

E sobre o assunto, os Tribunais pátrios têm se direcionado em conformidade ao entendimento do STJ, disposto na Súmula 377, cujo enunciado destaco:

"
O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes
".

Deste modo, a
limitação detectada não tem sido considerada
pelo STJ
como fator de inaptidão
e eliminação
durante a realização do concurso
e deve
ser aferida durante o estágio probatório do servidor. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA ESPECIAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula 377/STJ: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes"
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.915.710/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. VISÃO MONOCULAR. PRETENSÃO DE AFASTAR A ELIMINAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Na origem trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando afastar eliminação do Concurso de Escrivão de Polícia, edital EP 1/2013. Na sentença julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. II - O Acórdão proferido na Corte de origem contraria a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame),
a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
.
Nesse sentido: RMS 51.880/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; REsp 1777802/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017. III - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

O
ato que justifica a eliminação da candidata (id.
47439562
)
possui
a seguinte descrição: “
O candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal, conforme exigência constante no Edital nº 01/2323 da SEJUS.
” (sic)

Em seguida, em resposta aos recursos administrativos protocolados pela demandante, delimitou a autoridade competente: “
Esta junta pericial retifica a decisão de que o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência
.” (id.47439564)

“
Candidato com condição incapacitante na perícia médica
.” (id.47439563)

Contudo, o caso dos autos requer a observância ao entendimento já sedimentado na jurisprudência, visto que a verificação quanto à compatibilidade entre as atividades do cargo e o candidato aprovado, que se declarou como deficiente, tem lugar quando já se encontra em exercício, durante o estágio probatório e por equipe ou junta multidisciplinar capacitada a emitir o Parecer sobre o seu (in)satisfatório desempenho nas funções.

Em exame similar ao proposto, este e. Tribunal já se manifestou nos seguintes termos, em favor do candidato eliminado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo
. 2- Das atribuições listadas na legislação afeta aos guardas civis municipais (Lei Municipal nº 8.114/2011) verifica-se que não se prestam apenas a executar as atribuições de policiamento, realizando diversas outras atividades voltadas à proteção, segurança e conscientização da sociedade, além de atribuições administrativas, possíveis de serem exercidas tanto por pessoas com visão binocular quanto monocular. 3-
A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo
. 4-
Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento
. 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004955-52.2013.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Pertinente ainda destacar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. POSSIBILIDADE DE DISPUTAR VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. AVALIAÇÃO MÉDICA. REPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA APRESENTADA A SER REALIZADA DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. CANDIDATO EXCLUÍDO DO PROCESSO SELETIVO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O portador de visão monocular tem o direito de participar do concurso público para provimento de cargo de Policial Rodoviário Federal, concorrendo às vagas destinadas a pessoas com deficiência, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 377 do STJ e registrado na Súmula n. 45 da AGU. 2.
A jurisprudência pátria tem entendido que
se afigura ilegal o ato da autoridade administrativa que exclui o candidato aprovado em concurso público, em vaga destinada aos portadores de deficiência

física, em razão de supostas limitações físicas, detectadas por ocasião da avaliação médica, tendo em vista que, em casos que tais, o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo e a deficiência apresentada deverá ser realizado por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório
. 3. Sentença reformada. 4. Apelação provida. (TRF-1 - AMS: 10702824020214013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/02/2023 PAG PJe 08/02/2023 PAG)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DPU. NÃO CABIMENTO. 1. O candidato com visão monocular deve ser considerado como portador de deficiência física para fins de disputa de vagas reservadas em concurso público nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90 (Súmula 377 do STJ). 2.
É ilegal a exclusão do candidato na fase do exame médico, justamente em razão de deficiência que o habilitou a concorrer às vagas destinadas a portadores de necessidades especiais
.
Com efeito,
não é razoável permitir que o edital tenha admitido a participação do autor no certame, mas cause óbice intransponível, posteriormente, à sua nomeação e posse no cargo almejado
. 3. Honorários advocatícios incabíveis à espécie (artigo 25, Lei nº 12.016/2009, Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ). (TRF-4 - AC: 50160193120214047204, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 13/12/2022, TERCEIRA TURMA)

Sendo assim, mantém-se a Decisão por seus fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

E como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. [...]
§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)